Tribunal: STF
Processo: ARE 1556119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Abordagem em via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas. Denunciada com histórico de mercancia ilegal de entorpecentes. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Busca-se, no apelo extremo, reformar acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e, em consequência, absolver a agravada da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar local de busca pessoal que culminou na descoberta de “185 (cento e oitenta e cinco) porções de crack, contendo cocaína, pesando aproximadamente 16 gramas”.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. A busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) patrulhamento de rotina realizado em via pública e em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (ii) pessoa com histórico relativo à mercancia ilegal de substâncias entorpecentes. Portanto, a busca pessoal realizada pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP.



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo



    6. O Supremo Tribunal Federa acolhe o agravo regimental para prover o recurso extraordinário e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal e domiciliar, cassando a decisão proferida pelo TJRS.